Tribunal: STF
Processo: ARE 796178
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Inexistência de violação do art. 93, IX, da Lei Maior. Precedentes. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia viabilizadora da medida. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 



    3. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição



    4. O reexame da causa não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 



    5. O caso não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia viabilizadora da concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.